Tribunal: STF
Processo: ARE 1372920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À IFEs. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS SEGUNDO A PORTARIA MEC 474/87 EM DETRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.168/91. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO VALOR ATUAL DAS FCS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de embargos à execução de título judicial que determinou à Fundação UNIVERSIDADE DO Amazonas - FUA que observe em relação aos embargados “o direito à percepção de seus quintos/décimos na forma requerida na inicial, sem a redução remuneratória imposta a partir da aplicação da Lei n. 8.168/91, cabendo à apelada o ônus do pagamento de todas as parcelas em atraso, devidamente corrigidas com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Os apelantes pediram diferença de quintos incorporados nos termos da Lei 7.596/87, cujos teriam sido reduzidos pela Lei 8.168/91, mas tal redução não se verificou porque exerceram Funções Gratificadas entre os anos de 1969 a 1986, bem antes da Lei 7.596/87; não houve alteração de FGs pela Lei 8.168/91; e os valores já haviam sido convertidos corretamente pelo MEC, questão sequer refutada pelos exequentes.



    3. Os apelantes informam na exordial, protocolada em 1996, que já haviam obtido incorporação referente a FG exercida no período de 1969 a 1986, quando a decisão exequenda se refere a “na forma requerida na inicial”, não significa obrigação de atualização de valores pelos novos padrões dos cargos em comissão. Significa que mandou respeitar a Portaria MEC 474/87, apenas e tão só, mesmo porque os autores não reclamam diferenças de função exercida no período de vigência da Lei 7.596/86, mas exercida em período anterior.



    4. A obrigação da FUA, consoante se extrai do título, como bem frisado pela apelante, COM TRANSITO EM JULGADO, limita-se a incluir na folha de pagamento dos autores, o valor da FG que EFETIVAMENTE exerceram, respeitando as determinações contidas na Portaria n. 474/87/MEC, com valor vigente na data da incorporação, e respeitar, a legislação vigente a partir de então, inclusive as posteriores, que determinaram a transformação dos valores já incorporados em VPNI. Ressalvando que efeitos patrimoniais pretéritos retroagem, no máximo, a 1991 (limite do pedido na ação cognitiva).



    5. Na decisão exequenda não há remissão ou garantia de paridade com o valor das funções atualizado, nem de impossibilidade de conversão dos valores incorporados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI instituída pelas Leis nº 9.527/97 e 9.624/98.



    6. O título em execução não permite aos embargados cobrar da FUA, a título de diferença, o valor atualizado até 2009 (paridade) da FG, com base em novas tabelas, vigentes na data em que se inicia a execução (fis. 471/471), e ainda, com valor corrigido monetariamente, consoante se extrai da pretensão defendida em fis. 470/471 (razões de apelação).



    7. O cerne da controvérsia está em identificar se os quintos incorporados em 1991 obedeceram ao comando judicial, vale dizer, se respeitaram os valores remuneratórios previstos na Lei 7.596/87.



    8. A FUA alega que pelo fato de os embargados terem incorporado valores em 1991 não sofreram decesso, mais notadamente porque a Lei 8.168/91 não modificou o status de quem exercia FG (Função Gratificada). As mudanças acrescentadas alcançaram os ocupantes de FC (Funções Comissionadas) que deixaram de existir, abrindo espaço para os CC (Cargos comissionados).



    9. Os embargados não infirmaram tal esclarecimento. Tampouco demonstraram que ocupavam FC e não FG.



    10. Apelação dos embargados desprovida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 37, inciso XV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente